Tribunal: TJES
Processo: 5007058-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007058-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO RICARDO ALVES DA SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO NA DIGITALIZAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA TRABALHISTA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ART. 833, §2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se conhece da alegação de vício na digitalização dos autos originários, sob pena de supressão de instância, eis que a matéria não foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

2. Uma vez que o ato decisório impugnado está adequadamente motivado, ainda que de forma sucinta, rejeita-se a alegação de nulidade eriçada a tal título.

3. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.486.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019.)

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, provido em part
e
.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5007058-33.2024.8.08.0000

Agravante:

João Ricardo Alves da Silva

Agravado:

Cooperativa de Crédito COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, deferiu a penhora no rosto dos autos de demanda trabalhista em que o recorrido é favorecido. (Id.
44275136
)

Inconformado, o recorrente sustenta basicamente que o processo de digitalização dos autos originários ostenta inúmeras irregularidades, o que compromete o regular exercício da ampla defesa e do contraditório; que a decisão é nula por ausência de fundamentação; que a verba sobre a qual o magistrado determinou a constrição se revela impenhorável, por força do art. 833, IV, do CPC; que os valores que tem a receber na demanda trabalhista em questão não excedem a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, sendo impenhoráveis também em virtude do disposto no art. 833, §2º, do CPC. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 8526639)

Contrarrazões apresentadas mesmo antes da intimação da parte recorrida, pela incolumidade da decisão. (ID. 8554971)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 11 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme Consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizado pela recorrida, determinou a penhora no rosto dos autos de demanda trabalhista em que o recorrido é favorecido. (Id.
44275136
)

Em suas razões, o recorrente persegue a reforma da decisão agravada sustentando basicamente que o processo de digitalização dos autos originários ostenta inúmeras irregularidades, o que compromete o regular exercício da ampla defesa e do contraditório; que a decisão é nula por ausência de fundamentação; que a verba sobre a qual o magistrado determinou a constrição se revela impenhorável, por força do art. 833, IV, do CPC; que os valores que tem a receber na demanda trabalhista em questão não excedem a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, sendo impenhoráveis também em virtude do disposto no art. 833, §2º, do CPC. (ID. 8526639)

No que diz respeito aos alegados vícios na digitalização dos autos de origem, anoto que a matéria não foi abordada pela decisão agravada e, nesse aspecto, sua análise por este órgão jurisdicional traduziria reprovável supressão de instância.

A questão, aliás, consta da ex
ceção de pré-executividade oposta pelo agravante e pende de análise pelo juízo de origem (ID. 44536827), o que reforça a impossibilidade análise da matéria por esta instância recursal.

Em relação à alegada nulidade da decisão, anoto que, em que pese a parca fundamentação que ela ostenta, da leitura do ato decisório impugnado (I
D. 44275136), fácil a constatação de que a penhora determinada pelo juízo de origem teve como justificativa a frustração de medidas constritivas anteriores, denotando a ausência do vício alegado pelo insurgente.

Afinal, sabe-se, segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]Decisão sucinta não significa decisão não fundamentada. Precedentes.[...]” (AgInt nos EREsp n. 1.960.721/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.486.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019.)

No caso dos autos, a recorrida informou ao juízo de origem que
“[...]o Sr. João Ricardo Alves da Silva, sagrou-se vencedor na demanda nº 0000324- 38.2021.5.17.0007, em trâmite perante a 7ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, na qual pleiteava a quantia de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) mas que já se encontra em fase de liquidação com cálculos homologados no valor de R$ 254.067,50 (duzentos e cinquenta e quatro mil e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)
(ID. 43177907)

Nesse contexto, considerando a regra limitativa imposta pelo art. 833, § 2°, do CPC, tenho que prospera em parte a irresignação do agravante, eis que apesar de legítima a adoção de medidas constritivas em favor da exequente, com vistas à satisfação de seu crédito, a penhora deve ser limitada de sorte a preservar a quantia mínima prevista na norma processual em destaque.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e, nesta parte, dou-lhe parcial
provimento, a fim de reformar parcialmente a decisão agravada e determinar que a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista nº 0000324-38.2021.5.17.0007 recaia em valores que excedam o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos previstos no art. 833, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.